Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E DA MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL DA PENA.
I Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de art. 306, §1o, inciso I (embriaguez ao volante), c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sem ocorrência de bis in idem; (ii) se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, quando o réu é multirreincidente, e, caso não seja possível, se a fração de redução da pena aplicada na sentença foi adequada; e (iii) se o regime prisional aplicado foi adequado.
III. Razões de decidir
3. Existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multireincidência, na segunda fase, não havendo que falar em bis in idem.
4 O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. A imposição do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme interpretação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.